Tribunal: TJMT
Processo: 1044396-07.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044396-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON YERDLISKA JUNIOR - CNPJ: 24.052.260/0001-79 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
NELSON YERDLISKA JUNIOR

APELADO(S):
BANCO SAFRA S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATAS MERCANTIS. ENDOSSO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO LASTRO CAUSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais, ajuizada em razão de protestos de 16 títulos, no valor global de R$ 414.345,79, apontados pela instituição financeira ré. A parte autora sustentou inexistência de relação jurídica apta a amparar os títulos, ausência de comprovação de sua origem e inexigibilidade dos débitos. A instituição financeira defendeu a regularidade da cobrança, a existência de relação jurídica, a confirmação da emissão dos títulos e a legitimidade do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento da apelação por inovação recursal quanto à tese de ausência de notificação da cessão de crédito; (ii) definir se o banco comprovou a regularidade, a higidez e o lastro causal das duplicatas levadas a protesto; e (iii) estabelecer se a irregularidade dos protestos enseja declaração de inexistência de relação jurídica, cancelamento dos apontamentos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de inovação recursal não merece acolhimento, pois a tese relativa à ausência de notificação da cessão de crédito constitui novo enfoque jurídico sobre a controvérsia já instaurada desde a origem, relacionada à legitimidade da cobrança e à regularidade dos protestos, sem alteração substancial da causa de pedir ou introdução de fato novo estranho à demanda.

4.

O despacho saneador reconheceu que os títulos foram transferidos ao Banco Safra por endosso translativo/caução, com transferência da propriedade resolúvel das cártulas, e não por mero endosso-mandato, incidindo a Súmula 475 do STJ. Tal definição processual não foi desconstituída, razão pela qual o banco responde pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, ressalvado o direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

5.

A duplicata mercantil é título causal, cuja validade e exigibilidade dependem da demonstração de operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços subjacente. Impugnada a existência de relação jurídica apta a sustentar os títulos, incumbia ao banco, como endossatário translativo e apresentante dos protestos, comprovar documentalmente a regularidade das duplicatas, mediante apresentação das cártulas, notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias ou outros elementos idôneos.

6.

A instituição financeira não apresentou as duplicatas protestadas, notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias ou documentos capazes de demonstrar, de forma individualizada, a origem, a higidez e a exigibilidade dos 16 títulos protestados. A certidão de protestos comprova apenas a existência dos apontamentos, mas não substitui a prova do negócio jurídico subjacente.

7.

O e-mail em que a parte autora teria confirmado a emissão de títulos possui força probatória limitada, pois não individualiza os títulos, valores, vencimentos, notas fiscais, pedidos mercantis ou outros dados capazes de vincular a manifestação às duplicatas objeto da demanda.

8.

Ausente prova idônea da relação causal subjacente às duplicatas, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica apta a amparar os títulos protestados e da irregularidade dos apontamentos efetuados, nos termos da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.

9.

O protesto indevido de títulos enseja responsabilidade civil da instituição financeira, presentes a ilicitude da conduta, o dano e o nexo causal. Em se tratando de pessoa jurídica ou empresário individual, a restrição indevida ao crédito atinge a honra objetiva e a imagem negocial, sendo cabível a indenização por dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ.

10.

Considerados o número de títulos protestados, o valor global dos apontamentos, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, mostra-se adequada a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

1.

A alegação de ausência de notificação da cessão de crédito pode ser conhecida em apelação quando constituir novo enfoque jurídico sobre a controvérsia já deduzida na demanda, sem alteração substancial da causa de pedir ou introdução de fato novo.

2.

O endossatário que recebe título por endosso translativo responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, ressalvado o direito de regresso contra endossantes e avalistas.

3.

A duplicata mercantil, por ser título causal, exige prova do negócio jurídico subjacente, especialmente quando impugnada a regularidade dos títulos levados a protesto.

4.

O protesto indevido de duplicatas desacompanhadas de prova idônea de lastro causal enseja declaração de inexistência de relação jurídica, cancelamento dos apontamentos e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 2º, 373, II, e 932, parágrafo único; Código Civil, arts. 186, 290, 406 e 927; Lei nº 5.474/1968.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 475; STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível nº 1015353-42.2021.8.11.0003, Rel. Desª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, publ. DJE 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Nelson Yerdliska Junior
, contra a sentença (ID.
353407890
– Autos de Origem nº
1044396-07.2021.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos e examinados.

I - RELATÓRIO

NELSON YERDLISKA JUNIOR - ME
propôs
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.,
objetivando, em suma, a declaração da inexistência dos débitos levados a protesto, inerentes aos títulos de n. 71450367 – vencimento 19/10/2021 – R$ 7.468,14; 21132758 – vencimento 19/10/2021 – R$ 14.321,15; 73838985 – vencimento 20/10/2021 – R$ 17.465,22; 98233675 – vencimento 13/10/2021 – R$ 26.431,58; 14874969 – vencimento 15/10/2021 – R$ 7.468,14; 40574172 – vencimento 14/10/2021 – R$ 17.465,22; 86943962 – vencimento 11/10/2021 – R$ 7.468,14; 37826517 – vencimento 16/10/2021 – R$ 22.954,81; 82507100 – vencimento 18/10/2021 – R$ 26.431,58; 25791512 – vencimento 16/10/2021 – R$ 17.465,22; 34270187 – vencimento 21/10/2021 – R$ 26.431,58; 76813827 – vencimento 24/10/2021 – R$ 14.321,15; 16540220 – vencimento 28/10/2021 – R$ 14.321,15; 48648419 – vencimento 30/10/2021 – R$ 54.777,57; 41657236 – vencimento 26/10/2021 – R$ 54.777,57; 49524058 – vencimento 04/11/2021 – R$ 54.777,57, vez que nunca se relacionou com a instituição financeira ré, razão pela qual merece reparação pelos danos sofridos ante as anotações cartorárias indevidas.

Em decisão inicial de conteúdo positivo, a tutela de urgência pleiteada restou deferida, com a determinação de sustação das anotações cartorárias, bem como designada audiência para tentativa de conciliação (ID

72599845).

No dia e hora aprazados, as partes compareceram na solenidade conciliatória sem sucesso na composição amigável (ID 77255620).

Citada, a instituição financeira ré apresentou resposta (ID 79794608). Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva e promove denunciação à lide em desfavor da cedente dos títulos levados a protesto - Santori comércio, importação e exportação de alimentos Eireli. No mérito, diz que não só tem relação jurídica com o requerente como este se encontra em situação de inadimplência, situação, que, inclusive, justificou o aponte dos dados cadastrais junto aos Órgãos de Restrição ao Crédito em 01/11/2021. Ressalta que o autor sequer alega ter pago os títulos que deram ensejo aos protestos e muito menos sustenta qualquer irregularidade que venha a comprometer a exigibilidade deles. Destaca que apesar de atuar como mero mandatário e apresentante dos títulos junto ao Cartório de Protesto, mesmo assim cuidou de confirmar a higidez das Duplicatas, através de mensagem eletrônica ao requerente. Por fim, aduz não existir ilicitude que possa ser a ela imputada e que agiu no exercício de seu direito, devendo ser julgada improcedente a demanda, pois o autor ajuizou a presente ação como forma de se furtar dos efeitos de sua mora.

Réplica no ID 86617547.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendessem produzir, além das já existentes nos autos, a instituição financeira ré requereu o julgamento antecipado da lide (ID 79799558), ao passo que o autor nada disse.

Decisão de saneamento e organização (ID 156514046).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - Do julgamento antecipado da lide.

O Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em tela, instadas as partes a especificarem outras provas que porventura tivessem relevância para o desfecho da lide, a instituição financeira ré requereu o julgamento antecipado e o autor silenciou.

Oportuno, ainda, ressaltar que o ordenamento processual vigente, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (Art. 93, inciso IX da CF), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

Nesse contexto, em atenção ao processado,
passo ao julgamento antecipado da lide.

2.1.1. - Do mérito.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, estando o feito saneado e devidamente instruído, e não havendo questões preliminares e/ou prejudiciais ao regular desfecho, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício,
adentro ao cerne da contenda.

É certo que o autor busca a declaração de inexistência dos débitos de títulos levados a protesto e a consequente condenação da instituição financeira apresentante ao pagamento de indenização por danos morais sofridos, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre eles e as restrições cartorárias apontadas como indevidas.

Em resposta, a instituição financeira ré afirma que há relação contratual, inclusive com dívidas pendentes, além de ter estar na condição de endossatária-mandatária da cliente SANTORI Comercio, Importação e Exportação de Alimentos EIRELI, inscrita no CNPJ no 10.544.044/0001-36, nome fantasia: ATACAREJO, conduta lícita de cobrança que não enseja danos morais, requerendo ao final a improcedência da demanda.

Com efeito, ante o cenário estabelecido, a solução do litígio não demanda muito esforço, considerando o disposto nos Temas Repetitivos 463 e 464, oriundos de decisões perante o C. STJ,
in verbis
:

"Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula."

Nenhuma das situações acima foi comprovada nos autos, já que a instituição financeira ré agiu de acordo com os poderes recebidos e não foi informada, até o presente momento, sobre eventual quitação do débito.

O conteúdo fático-probatório - notadamente em atenção ao teor da proposta de abertura de conta corrente e contratação de produtos e serviços, ID 79796437; à Cédula de Crédito Bancário, ID 79796404; à relação de pagadores, ID 79796439 e ao e-mail, ID 79799543 - revela a ciência do autor sobre a relação dos títulos de posse da instituição financeira ré.

Ainda que em sede de réplica o autor tenha se insurgido contra a mensagem eletrônica, argumentado que
"o referido documento sequer faz menção aos títulos de créditos emitidos em nome da requerente"
(ID 86617547), houve o aceite expresso com a seguinte mensagem:
“Boa tarde. Confirmo a emissão dos títulos”
(ID 79799543).

Como gizado, o endossatário-mandatário de título de crédito responde por protesto indevido apenas se extrapolar os poderes de mandato ou agir com culpa.

Não é o caso dos autos.

O autor não apresentou prova com o fito de elidir a relação jurídica vivenciada entre todos os integrantes da cadeia negocial.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, havendo dúvida sobre a pessoa a quem se deve pagar cabe/cabia ao devedor, até mesmo por conta do e-mail recebido, utilizar-se da consignação em pagamento e não simplesmente deixar de quitar débito sabidamente válido, de modo que diante da inadimplência, o protesto do título realizado pela instituição financeira é lícito, tratando-se de exercício regular de direito.

Logo, por todo o exposto, a improcedência da demanda é medida que impõe.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
revogo
a tutela de urgência concedida, liminarmente,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (CPC, Art. 85, §2°).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.

Consta, ainda, sentença posterior que
rejeitou os embargos de declaração
opostos pelo recorrente, ao fundamento de que a insurgência buscava rediscutir a matéria, determinando-se, contudo, a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para regularização da representação processual, nos termos do art. 110 do CPC (ID.
353407894
), cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NELSON YERDLISKA JUNIOR
contra sentença proferida nos autos, alegando omissão e obscuridade.

Em síntese, o embargante sustenta que a sentença foi omissa ao não considerar que ele não foi cientificado pelo credor originário (Santori) e pelo banco da cessão fiduciária dos créditos, tornando tal cessão ineficaz perante o autor, conforme art. 290 do Código Civil. Alega também obscuridade na decisão ao considerar que o embargante é correntista do banco, o que supostamente atestaria a existência de negócio jurídico entre as partes.

O embargado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a necessidade de regularização processual em razão do falecimento do autor, ocorrido em 14/07/2024, conforme certidão de óbito juntada aos autos. No mérito, argumenta que os embargos trazem matéria inovadora não debatida anteriormente no processo e que a sentença está devidamente fundamentada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico a informação trazida pelo embargado acerca do falecimento do autor/embargante. Considerando a certidão de óbito juntada aos autos, determino a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para que promovam a regularização da representação processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

No entanto, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, passo à análise dos embargos de declaração, uma vez que não há prejuízo às partes.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC).

Analisando os Embargos de Declaração, verifica-se que o objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria, trazendo argumentos jurídicos não suscitados anteriormente, como a questão da necessidade de notificação da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil.

Assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro os vícios apontados, motivo pelo qual os embargos merecem total rejeição.

A sentença fundamentou-se em provas robustas, especialmente o email onde o próprio autor confirmou a emissão dos títulos, demonstrando sua ciência quanto à existência da dívida. Conforme destacado na decisão: "Ainda que em sede de réplica o autor tenha se insurgido contra a mensagem eletrônica argumentado que o referido documento sequer faz menção aos títulos de créditos emitidos em nome da requerente (ID 86617547), houve o aceite expresso com a seguinte mensagem: 'Boa tarde. Confirmo a emissão dos títulos' (ID 79799543)".

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Determino a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros do autor para que promovam a regularização da representação processual, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se”.

Em razões recursais (ID.
353407896
), a parte recorrente sustenta as teses de ilegalidade do protesto realizado, em razão da ausência de notificação acerca da cessão firmada entre a empresa Santori e o banco recorrido; bem como ausência de comprovação da relação jurídica apta a legitimar os protestos. Aduz, em síntese, que o banco recorrido não comprovou documentalmente o vínculo contratual relacionado aos títulos protestados, bem como defende que a ausência de ciência da cessão de crédito tornaria indevida a cobrança promovida pela instituição financeira. Registra, ainda, o falecimento do autor originário e noticia diligências para localização dos herdeiros, requerendo o parcelamento do preparo recursal.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
353407904
) nas quais: a) suscita preliminar de não conhecimento da apelação, por inovação recursal e b) no mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve relação jurídica entre as partes, ciência do recorrente quanto à higidez dos títulos e legitimidade do protesto levado a efeito pelo banco, na condição de mandatário/endossatário.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo realizado, em virtude do comprovante de pagamento apresentado (ID.
358553894
), em razão do parcelamento deferido (ID.
356207869
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NELSON YERDLISKA JUNIOR

APELADO(S):
BANCO SAFRA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Apelação Cível
interposta por
NELSON YERDLISKA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o magistrado singular entendeu pela licitude da conduta do banco recorrido, assentando que não teria sido demonstrada irregularidade apta a comprometer a higidez da cobrança e do protesto, destacando, ainda, mensagem eletrônica em que o autor teria confirmado a emissão dos títulos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em essência, que inexiste relação jurídica apta a justificar os títulos protestados, afirmando desconhecer a origem dos débitos e a causa da emissão das duplicatas levadas a protesto. Aduz que o banco recorrido não comprovou documentalmente a regularidade das cártulas, nem o vínculo negocial correspondente, razão pela qual os protestos devem ser tidos por indevidos. Sustenta, ainda, que a simples existência de eventual relação bancária com o recorrido não se confunde com a prova da origem e da exigibilidade dos títulos indicados, bem como que a cessão de crédito realizada entre a empresa cedente e a instituição financeira não lhe foi regularmente notificada, nos termos do art. 290 do Código Civil.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que recebeu os títulos da empresa Santori, de que havia relação jurídica entre as partes, de que o autor confirmou a emissão dos títulos por mensagem eletrônica e de que os protestos foram regularmente promovidos. Suscita, ainda, preliminar de inovação recursal.

Passo ao exame das teses recursais.

Da preliminar de inovação recursal

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação por inovação recursal, afirmando que a tese referente à ausência de notificação da cessão somente foi suscitada após a sentença, não tendo integrado oportunamente o debate instaurado em primeiro grau.

Outrossim, entendo que essa preliminar não merece acolhimento.

Embora a decisão que rejeitou os embargos de declaração tenha assentado que a parte autora introduziu tardiamente a discussão concernente ao art. 290 do Código Civil, tenho que, no caso concreto, a tese pode ser conhecida em sede recursal.

Isso porque ela não importa, propriamente, em alteração substancial da causa de pedir, tampouco em introdução de fato novo estranho à moldura litigiosa anteriormente delineada; cuida-se, em verdade, de qualificação jurídica conferida à mesma controvérsia já posta desde o ajuizamento da ação, qual seja, a legitimidade da cobrança promovida pelo banco recorrido e a regularidade dos protestos efetivados em seu favor.

A rigor, o que a parte apelante pretende é sustentar, sob novo enfoque normativo, que o banco não poderia opor-lhe eficazmente a cobrança do crédito.

Nessa ótica, trata-se, portanto, de discussão predominantemente de direito, fundada na interpretação dos efeitos da cessão em relação ao devedor. E, uma vez devolvida a matéria ao contraditório por meio das contrarrazões, mostra-se mais consentâneo com o sistema processual contemporâneo, orientado pela cooperação, pela boa-fé processual e pela primazia da resolução do mérito, enfrentar a controvérsia em sua substância, em vez de obstar seu conhecimento por excessivo rigor formal, observando-se a inteligência dos arts. 4º, 6º e 932, parágrafo único, do CPC.

Ademais, no presente caso concreto, essa tese recursal de ausência de notificação é apresentada em plano secundário, uma vez que a existência de relação jurídica e a regularidade dos títulos protestados representam o eixo principal do recurso de apelação.

Rejeito, pois, a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Da inexistência de relação jurídica apta a sustentar os títulos protestados e da irregularidade do protesto

O apelante sustenta, em síntese, que inexiste relação jurídica apta a justificar os
16 títulos protestados
, no montante total de
R$ 414.345,79
, afirmando desconhecer a origem dos débitos e a causa da emissão das duplicatas levadas a protesto. Aduz que o banco recorrido não comprovou documentalmente a regularidade das cártulas, nem o vínculo negocial correspondente, razão pela qual os protestos devem ser tidos por indevidos. Sustenta, ainda, que a simples existência de eventual relação bancária com o recorrido não se confunde com a prova da origem e da exigibilidade dos títulos indicados, além de asseverar que a cessão de crédito realizada entre a empresa cedente e a instituição financeira não lhe foi regularmente notificada, nos termos do art. 290 do Código Civil.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença, argumentando que recebeu os títulos da empresa Santori, que havia relação jurídica entre as partes, que o autor confirmou a emissão dos títulos por mensagem eletrônica e que os protestos foram regularmente promovidos. Sustenta, em suma, a legitimidade da cobrança e a higidez dos apontamentos.

Pois bem.

No mérito, o recurso comporta provimento.

Antes de adentrar ao núcleo da controvérsia, cumpre registrar premissa processual relevante já fixada no feito. No despacho saneador (ID. 353407889), o Juízo de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu que os títulos foram transferidos ao Banco Safra por
endosso translativo/caução
, com transferência da propriedade resolúvel das cártulas, e não sob a lógica de mero endosso-mandato, consignando, inclusive, a incidência da
Súmula 475 do STJ
. Tal definição processual não foi desconstituída e deve ser observada neste julgamento.

Partindo, pois, da premissa de que houve
endosso translativo
dos títulos em questão, impõe-se reconhecer que o endossatário responde pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra a endossante, nos termos da
Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”
Não prospera, portanto, a tentativa defensiva de reduzir a atuação do banco à condição de mero mandatário, em virtude do fenômeno da preclusão.

Superada essa premissa, verifica-se que a autora, na petição inicial, alega inexistir relação jurídica com o banco que justificasse os protestos apontados. O banco, em contestação, defendeu que os títulos foram recebidos por endosso da empresa Santori, bem como que teriam sido confirmados pela autora. Todavia, não trouxe prova concreta acerca da regularidade dos títulos emitidos, limitando-se a juntar
prints
do contrato celebrado com a endossante, documentos alusivos à relação bancária mantida com a autora e a mensagem eletrônica em que esta teria confirmado a emissão de títulos, sem, contudo, apresentar as próprias duplicatas, comprovantes de entrega de mercadorias, notas fiscais ou qualquer outro documento apto a demonstrar a relação causal que teria originado os títulos levados a protesto e a respectiva regularidade.

E é precisamente esse o ponto central da controvérsia.

A duplicata mercantil, por força da
Lei nº 5.474/1968
, é título de crédito
causal
, vale dizer, sua emissão está necessariamente vinculada a efetiva operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Sua validade e exigibilidade pressupõem a existência de negócio jurídico subjacente apto a justificar a emissão do título. Por isso, em se tratando de duplicata sem aceite ou de
duplicata por indicação
, mostra-se indispensável a demonstração do respectivo lastro causal, mediante apresentação de elementos idôneos que evidenciem a efetiva operação mercantil, tais como as próprias duplicatas, as notas fiscais correspondentes e os comprovantes de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços.

Desse modo, uma vez impugnada pela autora a própria existência de relação jurídica apta a sustentar os títulos, incumbia ao banco, na qualidade de
endossatário translativo e apresentante dos protestos
, comprovar a regularidade da emissão das duplicatas e da relação causal subjacente, demonstrando documentalmente o negócio jurídico que lhes daria suporte. Vale dizer: cabia-lhe apresentar as próprias duplicatas, as correspondentes notas fiscais, os comprovantes de entrega das mercadorias ou outros elementos idôneos aptos a evidenciar o lastro dos títulos levados a protesto.

Não foi isso, contudo, o que ocorreu.

Embora o banco tenha defendido a regularidade da cobrança,
não apresentou as próprias duplicatas protestadas
, tampouco as notas fiscais correspondentes, os comprovantes de entrega de mercadorias ou qualquer outro documento apto a demonstrar, de forma individualizada, a origem, a higidez e a exigibilidade dos
16 títulos protestados
, cujo valor global alcança
R$ 414.345,79
. A certidão de protestos, por sua vez, apenas demonstra a existência dos apontamentos, a espécie cartular, os valores, vencimentos, apresentante, cedente/sacador e a forma do endosso, mas não substitui a prova do negócio jurídico subjacente.

Tratando-se, ademais, de
duplicatas mercantis por indicação
, a ausência desses elementos assume especial relevo, porquanto inviabiliza a verificação concreta da regularidade formal e material das cártulas levadas a protesto. Em tal hipótese, a exigibilidade do título não decorre da simples afirmação defensiva, nem da demonstração de que a autora possuía conta bancária junto ao recorrido. A legitimidade do protesto dependia da comprovação objetiva da
relação causal
que deu origem às duplicatas.

Também não socorre a defesa o correio eletrônico em que a autora teria respondido:
“Boa tarde. Confirmo a emissão dos títulos”.
Embora tal documento constitua elemento a ser considerado, sua força probatória, no caso concreto, é manifestamente limitada. Isso porque o e-mail não individualiza os títulos supostamente confirmados, não menciona seus números, valores, vencimentos, tampouco faz referência às notas fiscais, pedidos mercantis ou outros dados capazes de estabelecer correlação objetiva entre a manifestação ali constante e as dezesseis duplicatas posteriormente protestadas.

A fragilidade do documento se evidencia ainda mais quando se observa que o protesto envolve múltiplos títulos, de valores expressivos e vencimentos distintos. Em tal cenário, declaração genérica de confirmação não supre a exigência de demonstração do
lastro causal
das cártulas, nem substitui a apresentação das duplicatas, das notas fiscais e dos comprovantes de entrega. Não se pode, de manifestação eletrônica vaga e desacompanhada de elementos individualizadores, extrair conclusão segura de que a autora reconheceu, precisamente, os títulos objeto desta demanda.

Em outras palavras, se a duplicata mercantil exige causa subjacente idônea, e se o banco, na qualidade de endossatário translativo e apresentante dos protestos, não comprovou documentalmente essa causa, não é uma declaração genérica do suposto devedor que tem o condão de conferir, por si só, exigibilidade a títulos cuja regularidade não foi demonstrada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO TRANSLATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer a inexistência de débito relativo a títulos protestados, determinar a baixa do protesto, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de apresentante do título, possui legitimidade e responsabilidade pelo protesto indevido; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos poderes de mandatário ou caracterização de endosso translativo; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ao apresentar os títulos ao protesto, não comprovou atuar sob endosso-mandato, conforme alegado, constando nos documentos dos autos sua atuação como endossatária por endosso translativo.

O endosso translativo transfere ao banco apresentante a titularidade dos títulos e, com ela, a responsabilidade pelos atos decorrentes do exercício dos direitos creditórios, inclusive o protesto.

Nos termos da Súmula 475 do STJ, é devida a reparação por danos decorrentes do protesto indevido em caso de endosso translativo, sendo reservado ao banco o direito de regresso contra o endossante.

A instituição financeira não comprovou a higidez dos títulos, tampouco a existência de relação comercial ou a entrega de mercadorias, ônus que lhe incumbia, ante a ausência de aceite e de comprovação da causa subjacente.

O protesto indevido caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, ainda que não demonstrada perda financeira concreta, por se tratar de lesão presumida à honra objetiva.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o porte das partes, a gravidade do ilícito e a função reparatória e pedagógica da indenização.

Os juros moratórios devem incidir a partir da data do protesto indevido (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, da data de publicação da sentença (Súmula 362/STJ), conforme estabelecido pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O banco que apresenta título a protesto sob endosso translativo responde pelos danos decorrentes do protesto indevido, nos termos da Súmula 475 do STJ.

O protesto indevido de título sem aceite e sem comprovação de causa subjacente caracteriza ilícito civil e enseja reparação por danos morais.

A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral decorrente de protesto indevido, ainda que não comprovado prejuízo econômico específico, por presumida lesão à sua honra objetiva e imagem comercial.

(N.U 1015353-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Nesse contexto, o ônus da prova assume papel decisivo. A autora comprovou o fato constitutivo de sua pretensão ao demonstrar a existência dos protestos em seu nome e ao impugnar, desde a origem, a própria causa dos títulos. A partir daí, incumbia ao réu comprovar o fato impeditivo do direito invocado, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, vale dizer, a efetiva regularidade dos títulos protestados, sua exigibilidade e o negócio jurídico subjacente que lhes daria suporte. Não o tendo feito, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Assim, ausente prova idônea da relação causal subjacente às duplicatas protestadas, impõe-se o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica apta a amparar os títulos levados a protesto
, bem como da irregularidade dos apontamentos efetuados.

Impende ressaltar, por oportuno, que a questão relativa à ausência de notificação da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, embora suscitada pelo apelante, fica, no caso concreto, em plano secundário, porquanto a improcedência da tese defensiva decorre, antes de tudo, da ausência de comprovação da regularidade material dos títulos levados a protesto. Antes mesmo de se cogitar da eficácia da cessão em relação ao devedor, incumbia ao banco comprovar a higidez e a exigibilidade das duplicatas que apresentou a apontamento, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, ainda que se afastasse a discussão relativa à notificação da cessão, a conclusão permaneceria inalterada, diante da ausência de prova idônea da regularidade dos títulos protestados.

E, justamente porque o banco não se desincumbiu de comprovar a regularidade das duplicatas emitidas e levadas a protesto, conclui-se que os respectivos apontamentos se apresentam como
indevidos
, resultando na responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de sua conduta, na condição de endossatária translativa e apresentante dos títulos protestados.

Para a configuração da responsabilidade civil, mostra-se imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos dos
arts. 186 e 927 do Código Civil
. No caso concreto, tais pressupostos se encontram presentes: a ilicitude decorre do protesto promovido sem prova idônea da regularidade e exigibilidade dos títulos; o dano exsurge da indevida restrição ao crédito da autora; e o nexo causal resulta diretamente da conduta do banco ao levar a protesto títulos destituídos de lastro documental suficiente.

2. Do dano moral e do
quantum
indenizatório

Reconhecida a inexistência de relação jurídica apta a sustentar os títulos e a consequente irregularidade dos protestos promovidos pelo banco recorrido, decorre o dever de indenizar.

No caso dos autos, os apontamentos protestuais recaíram sobre
16 títulos
, em montante global de
R$ 414.345,79
, circunstância apta a comprometer a credibilidade negocial da autora e a atingir sua honra objetiva. A petição inicial registra, inclusive, que as restrições dificultaram a obtenção de crédito e a aquisição de insumos para o exercício da atividade empresarial, sendo necessário o ajuizamento da demanda para sustação dos protestos.

Em se tratando de pessoa jurídica/empresário individual, o dano moral é juridicamente cabível quando atingida sua honra objetiva, sua reputação e seu bom nome no mercado. Nessa hipótese, o protesto indevido de títulos enseja reparação, porquanto a restrição indevida ao crédito ultrapassa o mero dissabor e afeta diretamente a imagem negocial do ofendido. A orientação se harmoniza com a
Súmula 227 do STJ
, segundo a qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o número de títulos protestados, o valor global dos apontamentos, ausência de prova idônea de existência de restrições anteriores, a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da medida, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte:

a)
julgar
procedentes
os pedidos iniciais, a fim de
declarar a inexistência de relação jurídica apta a amparar os títulos protestados
em nome da parte autora;

b)
determinar o
cancelamento definitivo dos protestos
e das restrições deles decorrentes, relativamente aos títulos indicados na inicial e na certidão cartorária;

c)
condenar o
BANCO SAFRA S.A.
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, do primeiro protesto realizado (Súmulas 54 e 362-STJ), nos termos do artigo 406 do Código Civil;

d)
inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026